Tribunal: TJSP
Processo: 1003045-21.2016.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Prestação de serviço. Pintura de área externa de edifício. Ação de rescisão contratual com pedido cumulado de indenização por dano material e moral. Autor que afirma ter sido o serviço prestado de forma insatisfatória e sem atenção às recomendações técnicas, mas não prova a realidade dessa alegação. Artigo 373, inciso I do CPC. Quadro que desautorizava a procedência da ação. Sentença mantida.

Ementa:
Prestação de serviço. Pintura de área externa de edifício. Ação de rescisão contratual com pedido cumulado de indenização por dano material e moral. Autor que afirma ter sido o serviço prestado de forma insatisfatória e sem atenção às recomendações técnicas, mas não prova a realidade dessa alegação. Artigo 373, inciso I do CPC. Quadro que desautorizava a procedência da ação. Sentença mantida. Recurso improvido.